Tribunal: TJES
Processo: 5009103-17.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009103-17.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CHARLIS SOUZA SOARES e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 5009103-17.2024.8.08.0030

PARTE AUTORA: CHARLIS SOUZA SOARES, M. C. S. S.

PARTE RÉ: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES - DR. GIDEON DRESCHER

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR ESCOLAR A MENOR COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária da sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido de disponibilização de monitor escolar ou profissional equivalente para acompanhar menor diagnosticado com retardo mental leve, transtorno misto de habilidades escolares, transtorno do espectro autista e TDAH, fixando multa diária em caso de descumprimento.
2. A sentença também condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 300,00. Não houve recurso voluntário, tendo o Estado renunciado ao prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é devida a manutenção da obrigação imposta ao Estado de fornecer monitor escolar ao menor; e (ii) se subsiste a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal assegura o direito à educação a todos e impõe ao Estado o dever de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência (CF/1988, arts. 205, 208, III, e 227). A legislação infraconstitucional (ECA, Lei nº 8.069/1990, art. 54, III; LDB, Lei nº 9.394/1996, art. 59, III; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único) reforça o direito ao acompanhamento especializado em ambiente escolar.
5. Laudos médicos e parecer pedagógico comprovaram a necessidade de acompanhamento individualizado. O próprio Estado chegou a disponibilizar profissional de apoio, o que revela reconhecimento da procedência do pedido. Mantém-se, assim, a sentença no ponto em que determinou a obrigação de fazer.
6. No tocante aos honorários advocatícios, a ausência de resistência administrativa ou judicial efetiva ao pedido afasta a condenação do ente público, em observância ao princípio da causalidade. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ estabelece que, inexistindo pretensão resistida, não há condenação em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença parcialmente confirmada em Remessa Necessária, apenas para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a sentença de procedência.
Tese de julgamento: “1. O Estado tem o dever de disponibilizar acompanhamento individualizado em ambiente escolar para menor com deficiência, quando comprovada a necessidade. 2. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, III, e 227; CPC, art. 496, I; ECA, Lei nº 8.069/1990, art. 54, III; LDB, Lei nº 9.394/1996, art. 59, III; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt no AI nº 5006373-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 22/06/2023; TJES, AC nº 5000624-53.2023.8.08.0003, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 24/06/2025; STJ, EDcl no REsp nº 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em sede de remessa necessária, confirmar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 5009103-17.2024.8.08.0030

PARTE AUTORA: CHARLIS SOUZA SOARES, M. C. S. S.

PARTE RÉ: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES - DR. GIDEON DRESCHER

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Remessa Necessária da sentença (Id. 14643105) que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
M. C. S. S.
, representado por seu genitor,
CHARLIS SOUZA SOARES
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar ao ente estatal que providencie um monitor escolar, ou outro profissional que exerça acompanhamento especial, para o infante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. A sentença condenou o requerido, ainda, ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, tendo o Estado do Espírito Santo manifestado expressamente a renúncia ao prazo recursal (Id. 14643114).

Instado a se manifestar em primeira instância, o Ministério Público opinou pela procedência do pedido (Id. 14643104).

Os autos subiram a esta Egrégia Corte de Justiça em virtude do duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Segundo se depreende, o objeto da presente Remessa Necessária consiste em reexaminar a sentença (Id. 14643105) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pleito autoral para compelir o Estado do Espírito Santo a disponibilizar um monitor escolar ao autor, menor diagnosticado com Retardo Mental Leve, Transtorno Misto de Habilidades Escolares, Transtorno do Espectro Autista e TDAH.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o direito à educação especializada é dever do Estado, encontrando-se a necessidade do acompanhamento individualizado devidamente comprovada nos autos por meio de laudos médicos e parecer pedagógico.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a correção da sentença que reconheceu o direito do infante ao acompanhamento por profissional de apoio em ambiente escolar e, ademais, a adequação da condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência.

A pretensão autoral encontra robusto amparo no ordenamento jurídico pátrio.

A Constituição da República estabelece, em seu artigo 205, a educação como um direito de todos e dever do Estado, garantindo, no artigo 208, inciso III, o "
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
". Tal diretriz é reforçada pelo princípio da prioridade absoluta, insculpido no artigo 227 do mesmo diploma.

Na seara infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90, art. 54, III) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96, art. 59, III) asseguram os serviços de apoio especializado na escola regular para atender às necessidades individuais dos educandos.

De forma ainda mais específica, a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê, em seu art. 3º, parágrafo único, o direito a acompanhante especializado em casos de comprovada necessidade.

No caso, observa-se que a necessidade do autor não se funda em mera alegação, mas está solidamente demonstrada pela prova documental. O laudo médico firmado pelo Dr. Fabio Poton Furieri (ID 14641732, p. 1) recomenda expressamente "monitor escolar" e "apoio pedagógico". Corrobora tal indicação o relatório médico do Dr. Robson de Oliveira Botelho (ID 14641732, p. 3), que atesta a necessidade do monitor. Ademais, o Parecer Pedagógico da própria unidade de ensino (ID 14641732, p. 5) descreve um quadro de desinteresse, regressão de competências, distração e dificuldade de compreensão dos comandos, circunstâncias fáticas que evidenciam a imprescindibilidade do suporte individualizado para o efetivo processo de aprendizagem e inclusão do aluno.

Importante salientar, ademais, que o próprio Estado, após ser instado a se manifestar nos autos, procedeu à contratação de uma profissional de apoio para o autor (ID 14643089), o que, na prática, configura um reconhecimento tácito da procedência do pedido. A posterior alegação da Defensoria Pública de que a profissional pediu exoneração e não foi substituída (ID 14643091) — fato não impugnado especificamente pelo réu — apenas reforça a necessidade de um provimento jurisdicional que assegure a continuidade do serviço, transformando a obrigação em um comando judicial de caráter permanente enquanto perdurar a necessidade.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta C. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DISPONIBILIZAÇÃO DE EDUCADOR INDIVIDUAL – ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO ASSEGURAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
– RESPEITO AO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E À POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE ATESTA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA CONTÍNUA DURANTE O PERÍODO DE AULA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – O ora agravante, menor impúbere, com 04 anos de idade, devidamente matriculado na CMEI Cecília Meireles, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Vitória alegando que é portador do TEA (transtorno do espectro autista), o qual, segundo o Laudo Médico emitido por neurologista infantil caracterizado por atraso de linguagem, dificuldade de interação social, interesses restritos, movimentações estereotipadas, dificuldade para tolerar mudanças de rotina e dificuldade atencional. Apresenta, ainda, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com dificuldade de coordenação motora grossa e fina, dificuldade de noção espacial, baixa consciência corporal e reflexos autoprotetores (com risco de quedas e acidentes). 2 –
É dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade e assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do artigo 208, I e III da CF 3 – Já o Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautado na Lei nº 13 .146/15, destina-se a assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que abrange a obrigatoriedade do Poder Público assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Além da base constitucional e do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assegura-lhes como direito, em caso de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado quando incluídas nas classes comuns de ensino regular
. 4 –
As provas carreadas aos autos são capazes de demonstrar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a necessidade de que haja acompanhamento específico e especializado ao menor/agravante portador de autismo, pois além de sofrer atrasos nos conteúdos em decorrência de sua patologia, as dificuldades cognitivas, de fala e sociais, próprias do seu quadro de TEA, demonstram que, de fato, precisa de assistência constante
.
5 – Assim sendo, a disponibilização de um “acompanhante” que possa prestar apoio individualizado, ainda que não exclusivo, na sala de aula ao recorrente, afigura-se imprescindível para permitir o seu adequado desenvolvimento e sua inserção no grupo, resguardando também os demais alunos em sala de aula. 6 – É dever do Poder Público Municipal, no caso o Município de Vitória, disponibilizar o profissional que desempenhará essa função, sob pena de violação do direito individual do recorrente. Se desse profissional o Município agravado não dispuser em seu quadro permanente, em cargo de provimento efetivo, poderá suprir tal deficiência mediante a contratação administrativa prevista pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, sendo inaceitável que se esquive de atender ao comando traçado em política pública de assento constitucional. 7 – Recurso provido . Revogada a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Agravo Interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006373-94.2022 .8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 22/06/2023)

Em tal contexto, a manutenção da sentença, no que tange à obrigação de fazer, é medida adequada à realização da mais lídima justiça, porquanto alinhada à legislação e à jurisprudência e amparada pelo acervo probatório.

Em avanço, no que concerne aos honorários advocatícios, a solução deve seguir por outro trilho.

A ausência de resistência do Estado ao pedido contido na exordial afasta a possibilidade de sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

A esse respeito, sublinhe-se que, embora o ente público tenha apresentado contestação (ID 14643096), sua manifestação teve por escopo principal informar as políticas públicas já existentes e noticiar o atendimento administrativo da demanda, que se deu logo após sua intimação inicial (ID 14643089). Posteriormente, o Estado peticionou de forma expressa para informar que não recorreria da sentença (ID 14643114), reforçando a ausência de um ânimo litigioso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS . AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS . I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Espírito Santo contra acórdão que afastou a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, apesar de terem sido solidariamente condenados ao fornecimento de tratamento de saúde pleiteado pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não aplicar os princípios da sucumbência e da causalidade para condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) verificar se houve contradição na decisão que afastou a condenação em honorários, alegadamente sob o fundamento de ausência de resistência dos acionados ao pedido inicial . III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo inviável o uso dessa via recursal para rediscutir a matéria já julgada.
O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado de forma clara e detalhada que, embora os entes públicos tenham sido solidariamente condenados ao fornecimento do tratamento de saúde, não houve resistência ao pedido, o que afasta a condenação em honorários advocatícios
.
A ausência de pretensão resistida pelos entes públicos é fundamento suficiente para o afastamento da condenação em honorários, nos termos da jurisprudência aplicável, conforme destacado em precedentes do STJ
. Os embargos declaratórios não se prestam à reavaliação de decisões desfavoráveis à parte, sendo necessário o uso das vias recursais adequadas caso haja inconformismo quanto ao mérito da decisão. IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há condenação em honorários advocatícios quando não há resistência ao pedido inicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068079020228080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 01/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos formulados para determinar a internação compulsória do filho do autor, dependente de álcool. A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual no percentual de 10% sobre o valor da causa, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando ausente resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial de internação compulsória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O princípio da causalidade impõe a responsabilização pelo pagamento de honorários à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo inaplicável a condenação quando não configurada pretensão resistida nem negativa administrativa. 4. O ente público não apresentou contestação ao mérito da ação, tampouco interpôs recurso contra a decisão liminar; ao contrário, informou que não se oporia à pretensão e cumpriu integralmente a ordem judicial no prazo estipulado. 5. A ausência de impugnação administrativa e a pronta observância da determinação judicial demonstram que não houve resistência ao pedido, afastando-se, assim, a possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais. 6.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que, inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação do ente público em honorários, em observância ao princípio da causalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à demanda. 9. A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a responsabilização do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 10. O cumprimento espontâneo da liminar judicial dentro do prazo fixado reforça a inexistência de causa atribuível ao ente público para a propositura da ação. (TJES; AC 5000624-53.2023.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES - Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025)

Neste viés, conclui-se que a sentença comporta reforma, a fim de afastar a condenação imposta ao ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto, à luz do princípio da causalidade, verifica-se que este não deu causa ao ajuizamento da demanda de forma litigiosa.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em sede de remessa necessária, confirmo em parte a sentença (Id. 14643105), apenas para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo, no mais, a procedência do pedido autoral em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.